Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-05.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005014-05.2019.8.14.0043

APELANTE: DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA, DANILO SOUZA MARQUES

ADVOGADO DATIVO: EVANDRO CRUZ DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. 1) PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS MANUTENÇÕES DAS PRISÕES PREVENTIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. 2) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO MÍNIMO PREVISTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO AUTORIZADOR DO AFASTAMENTO DO REDUTOR MÁXIMO. 3) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 4) MODIFICAÇÃO
EX OFÍCIO
DOSIMETRIA. APLICABILIDADE.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de
habeas corpus
, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Contudo, constatado que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
ao manter as prisões dos réus, após condená-los está calcada em fatos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, bem como diante da periculosidade concreta dos agentes, resta plenamente justificada tal manutenção antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via;

2. No crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado,
in casu
, apesar da abordagem dos vizinhos ter culminado na fuga dos meliantes, o
iter criminis
percorrido autoriza o afastamento da redução acima do mínimo legal, face os golpes desferidos na vítima que resultaram em perigo à vida e
incapacidade, por mais de 30 dias, sendo fundamentada a aplicação da fração de 1/3;

3. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar as súplicas absolutórias;

4. Tendo o MM. Juízo
a quo
inobservado o tema
repetitivo nº 1077, as correções, de ofício, na dosimetria operada, são medidas que se impõem, especialmente porque também se equivocou ao não efetivar a compensação parcial da atenuante da menoridade relativa com a agravante da senilidade da vítima;

5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena do APELANTE DANILO SOUZA MARQUES para 16 anos e 14 dias de reclusão, mais o pagamento de 160 dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO

e,
ex ofício,
alterando análise da dosimetria, reduzindo-se a pena do APELANTE DANILO SOUZA MARQUES para 16 anos e 14 dias de reclusão, mais o pagamento de 160 dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os seis e treze de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
20 de março de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA
e
DANILO SOUZA MARQUES
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel, nos autos da Ação Penal nº 0005014-05.2019.8.14.0043, que os condenou, respectivamente, às penas de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado, mais o pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração, em razão da prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP.

Nas razões recursais (Num. 9874735 - Pág. 10 a 15), os apelantes suscitaram, preliminarmente, a necessidade de relaxamento de suas prisões, bem como a nulidade da sentença, em razão da ausência de motivação idônea para fundamentar a fração de 1/3, utilizada para aplicação da causa de diminuição atinente a tentativa. No mérito, requereram suas absolvições, em razão da ineficácia da palavra da vítima para manutenção do decreto condenatório, suscitando a negativa de autoria dos réus.

Em contrarrazões (Num. 9874735 - Pág. 18 a 21, Num. 9874736 - Pág. 1 a 3), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
manifestou-se pelo conhecimento do Apelo, com rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a submissão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Ab initio,
a denúncia narrou que, no dia 13 de junho de 2019, por volta das 02:00h, na rua Hugo Carlos Saboia, nº 272, Bairro Tijuca, na Comarca de Portel, os Apelantes, em concurso, subtraíram da vítima Pedro Marques de Paiva, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (um) botijão de gás, que o emprego de violência somente não culminou no resultado morte da vítima, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurando o crime previsto no Art. 157, §3º, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Na fase preliminar, foi juntado Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal, atestando que a vítima sofreu ofensa a sua integridade física, através de golpes oriundos de objeto cortante, resultando em sua incapacidade por mais de 30 dias, bem como também resultou em perigo de vida (Num. 9874725 - Pág. 10).

Na instrução processual, a vítima foi ouvida, bem como a testemunha arrolada pelo
Parquet
José Júnior Paiva do Nascimento (sobrinho da vítima), sendo os réus interrogados.

A vítima descreveu que os meliantes entraram em sua residência e o deixaram todo aleijado, sendo essa a maior sequela sentida pelo crime cometido. Esclareceu que os meliantes o jogaram no chão e foi amordaçado com um pano para não gritar, bem como foi utilizada uma faca para lhe agredir, somente cessando seu espancamento quando os seus vizinhos se aproximaram para lhe socorrer, oportunidade em que os réus se evadiram do local, culminando em sua internação por 14 dias. Esclareceu que conhecia o réu “Pelado” desde a infância, pois entrava café para ele, reconhecendo os dois como autores do crime.

O sobrinho da vítima corroborou o depoimento desta sobre as lesões sofridas.

O Apelante Divanilson Silva afirmou que estava bêbado no momento do crime, que conhece a vítima, informando que ela era “como se fosse um pai” para si, mas não sabia que a casa que invadiu era da referida vítima. Esclareceu que após se recuperar dos efeitos da bebida alcoólica, relembrou o que aconteceu, afirmando que bateu na janela da casa e, ao empurrá-la, foi alvejado pela vítima com uma paulada no seu nariz. Prosseguiu aduzindo que, após receber a segunda paulada efetuada pela vítima, esta última gritou solicitando socorro, oportunidade em que os vizinhos vieram para lhe ajudar. Concluiu que apenas arrombou a casa da vítima, não efetuando nenhuma agressão contra ela.

O Apelante Danilo Marques, em resumo, também afirmou que estava bêbado e, em parceria com o corréu, verificou que a porta da casa da vítima estava aberta, oportunidade em que empurraram a janela e a vítima desferiu a paulada em seu parceiro e, posteriormente, também o agrediu, oportunidade em que apenas correram, não recordando aonde foram, apenas que não subtraíram nada da vítima.

São estas as provas produzidas nos autos.

01.

PRELIMINAR: RELAXAMENTO DA PRISÃO

Em seu parecer de Num. 10613366, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela rejeição da preliminar, em razão da inadequação da via eleita para discussão acerca do direito de recorrer em liberdade, por entender, com base em jurisprudência firmada neste Tribunal de Justiça do Pará, que a impugnação não poderia ser veiculada por meio de recurso de apelação, mas tão somente via impetração de
habeas corpus
, conforme preleciona o art. 23, I, do Regimento Interno do E. TJPA.

É bem verdade que os precedentes da 1ª, 2ª e 3ª turmas de Direito Penal deste órgão judiciário demonstram ser uníssono o entendimento acerca da inadequação da via eleita quando da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória. Nesse sentido, exemplifica-se com os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (9228825, 9228825, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. (...) (9230369, 9230369, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. (...) (7600390, 7600390, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Todavia, em que pese ser este o entendimento firmado deste Tribunal de Justiça, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista, senão vejamos.

Em relação ao recurso de apelação, assim dispõe o código de processo penal, em seu art. 593:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular
; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à decretação da prisão preventiva, dispõe o art. 387, §1º do CPP:

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Acerca da abrangência do efeito devolutivo das apelações, Frederico Marques já dizia:

1.069. Por ser um recurso de instância reiterada, a apelação criminal contra sentença de juiz singular devolve ao juízo
ad quem
o integral conhecimento do litígio que foi decidido em primeira instância. É que, constituindo esse recurso a apelação propriamente dita, ou apelação genuína, aplica-se, a seu respeito, o que dispõe o art. 824, caput, do Código de Processo Civil, ao estatuir que se devolverá, na apelação plena, “à superior instância o conhecimento integral das questões suscitadas e discutidas na ação”.

Aprecia, assim, o juízo do recurso, de modo amplo, tanto as questões jurídicas como as
quaestiones facti
, cabendo-lhe analisar as provas e alegações das partes com poderes idênticos aos do juízo a quo. Diz por isso, CHIOVENDA que o “juiz da apelação encontra-se, em face da demanda, na mesma condição em que se encontraria o juiz de primeira instância no momento da decisão”, visto achar-se munido de iguais poderes. E acrescenta LIEBMAN, em nota, que o Tribunal
ad quem
poderá submeter a “exame todas as questões que se suscitaram em primeira instância, mesmo as que o primeiro juiz eventualmente deixou de julgar.” (1997, p. 221)

Atualmente, sobre o tema, leciona a doutrina de Nestor Távora:

Enquanto o art. 581, do CPP, prevê hipóteses específicas de cabimento deste, em rol taxativo, a apelação está disciplinada no art. 593, CPP, em enunciados explicativos mais abertos.

Poderíamos dizer que a apelação criminal é um recurso de caráter mais ordinário que os demais, porque a fundamentação é, via de regra, livre.

[...]

No sistema processual penal brasileiro, a apelação é o recurso manejável pela acusação, pelo seu assistente ou pela defesa, para fins de reforma ou invalidação de determinadas decisões, pelo órgão de jurisdição de segundo grau. Desse modo, o apelo enseja a devolução da matéria decidida ao órgão
ad quem
nos limites da impugnação e, se necessário e diante da necessidade de novas provas, pode permitir a devolução de poderes instrutórios ao órgão de segunda instância.

Nas palavras de Ovídio Baptista, a apelação é o “recurso por excelência, não só por ser o mais antigo, já existente no direito romano, como por sua universalidade, comum a todos os ordenamentos modernos que descendam do direito romano-canônico,
e também por ser o recurso de efeito devolutivo mais amplo”, porquanto enseja ao “juízo
ad quem
, quando ele seja interposto contra uma sentença de mérito, o reexame integral das questões suscitadas no primeiro grau de jurisdição, com exceção daquelas sobre as quais se tenha verificado a preclusão
”.(2021, p. 1327). (Grifei)

No mesmo sentido, leciona Renato Brasileiro:

A apelação é tratada pela doutrina como recurso ordinário por excelência, já que consiste na impugnação de efeito devolutivo mais amplo, por permitir ao juízo
ad quem
, quando interposta contra sentença de mérito proferida por juiz singular, o reexame integral das questões suscitadas no primeiro grau de jurisdição, ressalvadas aquelas sobre as quais tenha se operado a preclusão
(v.g., nulidade relativa não arguida oportunamente). Funciona como eficaz instrumento processual para concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, visto que, em face do extenso âmbito cognitivo do julgado recorrido, permite que o juízo
ad quem
reaprecie questões de fato e de direito.

Trata-se de recurso amplo porque permite à parte, assim o desejando, devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento do feito. Por isso, a regra é que a apelação seja um recurso de fundamentação livre. (2022, p. 1533-1534). (Grifei)

Tem-se também a doutrina de Eugênio Pacelli, que diz:

Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. (2022,0 p. 863).

Ou seja, desde sempre foi pacífica a atribuição à apelação do efeito devolutivo pleno, devolvendo à instância superior a íntegra das questões apreciadas em primeiro grau, a depender tão somente da vontade recursal da parte.

Portanto, a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva é matéria a ser decidida também via sentença judicial condenatória, a qual desafia, regra geral, a interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do diploma processual.

Em relação à disciplina do
habeas corpus
, este encontra-se previsto no âmbito constitucional por meio do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, que diz: “conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Regulamentando o dispositivo constitucional, diz o código de processo penal:

Art. 647.

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Art. 648.

A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Não se trata do único meio pelo qual se tutela o direito de locomoção, de ir, vir e ficar, mas é certamente o meio mais célere e eficaz nesse intento, notadamente pela celeridade de seu rito de processamento e, ainda diante da sumariedade com que os elementos probatórios são apreciados, além do
jus postulandi
conferido à parte, independentemente da defesa técnica. Daí porque se fala no dever de o impetrante apresentar, no ato da propositura da ação, provas pré-constituídas de suas alegações.

Todavia, por força das facilidades que cercam a propositura do
mandamus
, ele acabou tendo seu uso banalizado no mundo jurídico, gerando nos Tribunais Superiores a construção de uma doutrina defensiva no que diz respeito ao seu cabimento. Significa dizer, a jurisprudência tem criado uma série de requisitos de admissibilidade com vistas a filtrar o cabimento das ações, como forma de viabilizar o direito fundamental de acesso à justiça sem banalizar também a jurisdição extraordinária dos órgãos de cúpula.

Uma das consequências de tal doutrina defensiva é exatamente a inadmissibilidade do
habeas corpus
quando cabível recurso específico em face da decisão judicial impugnada. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Não se admite habeas corpus como sucedâneo recursal. No caso, a matéria já é objeto de discussão em recurso criminal em sentido estrito. (TRF-4 - HC: 50288847220184040000 5028884-72.2018.4.04.0000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 12/09/2018, OITAVA TURMA)

HABEAS CORPUS NULIDADE DA PROVA E DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO CRIMINAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1) O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida. (TJ-ES - HC: 00179182320208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021)

HABEAS CORPUS DOSIMETRIA DA PENA NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. Habeas Corpus não conhecido. (TJ-ES - HC: 00174441820218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

HABEAS CORPUS - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - ASMISSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA A APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A interposição do recurso cabível concomitantemente à impetração do habeas corpus, relacionados ao mesmo ato judicial, somente autoriza o conhecimento do
writ
se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em especial quando a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstrem seu eventual
periculum libertatis
. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal quando devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta perpetrada e que o paciente mudou de endereço sem comunicar ao Juízo de origem, estando em local incerto e não sabido. (TJ-MG - HC: 10000212758270000 MG, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Ocorre que, seguindo em sentido diametralmente oposto a tal entendimento, este Tribunal de Justiça do Pará firmou jurisprudência reconhecendo a inadequação do uso da apelação para impugnar prisão preventiva mantida ou decretada no corpo de sentença penal, embora legalmente o código de processo penal defina que as sentenças de mérito desafiam recurso de apelação.

Tal entendimento gera algumas consequências indevidas: (1) força o condenado a arcar com a dupla e custosa propositura de
habeas corpus
e apelação, quando a legislação lhe permite que impugne os diversos capítulos da sentença condenatória (culpabilidade, dosimetria, prisão) por meio de um único recurso, limitando o direito de acesso à justiça (Art. 5º, inciso XXXV da CF/88); (2) fomenta a propositura de diversas demandas autônomas, abarrotando ainda mais este judiciário, quando o mérito das decisões (condenatória e prisional) poderia ser apreciado igualmente através do recurso de apelação, fragilizando os princípios da razoável duração do processo e eficiência (Art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88); (3) restringe o cabimento e abrangência do recurso mais amplo que existe, que é a apelação, contrariando remansosa doutrina e jurisprudência pátrias.

O fundamento da jurisprudência firmada deste Tribunal é no sentido de que o art. 30, inciso I, alínea “a” do RI/TJE prevê a competência da Seção de Direito Penal para apreciação do
writ,
assim dispondo:

Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

Logo, como o
habeas corpus
seria ação autônoma de impugnação, tendo como finalidade combater constrangimento advindo do Juiz de Direito prolator da sentença, então somente por meio dele, junto à Seção de Direito Penal, é que a impugnação poderia ser feita e não por meio do recurso de apelação, que passou a ser considerada via processual inadequada, haja vista que será julgada pela Turma de Direito Penal competente.

Ora, a apelação é um meio recursal de impugnação, enquanto o
habeas corpus
é outro meio de impugnação, porém autônomo. Um não exclui o outro e, ainda que assim fosse, pela doutrina defensiva já mencionada, a exclusão se daria em relação ao
writ
, que não pode ser usado como sucedâneo recursal e não em relação à apelação, que por ser recurso amplo, de efeito devolutivo pleno, devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria decidida na sentença.

O argumento da competência não prospera. O recurso de agravo em execução, o recurso em sentido estrito e a apelação são todos meios de impugnação que podem ter como objeto constrangimento ilegal ao direito de locomoção, e são todos da competência das Turmas de Direito Penal, nos termos do art. 32, inciso I, alínea “a”, que diz:

Art. 32.

As 3 (três) Turmas de Direito Penal, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos feitos e recursos de sua competência, que é a seguinte: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes criminais;

Em relação à utilização de recursos para tutelar o direito de ir e vir, existem claros exemplos em que a impugnação recursal é utilizada em detrimento do
habeas corpus
, sendo que em tais casos a ação mandamental não poderia sequer ser impetrada exatamente para não servir de sucedâneo recursal e, aí sim, restar configurada a inadequação da via eleita. O art. 581, incisos V e VII, do CPP, por exemplo, prevê o cabimento de recurso em sentido estrito nas hipóteses em que for negada, cassada ou declarada inidônea a fiança, ou que julgá-la quebrada ou perdido seu valor. O art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) prevê o cabimento do recurso de agravo em execução para qualquer tipo de decisão proferida em sede de execução penal. Isso significa que cabe agravo em execução de decisões que neguem progressão de regime, neguem remição de pena, neguem indulto, comutação, neguem livramento condicional, etc., todas decisões que repercutem diretamente no direito de ir e vir do condenado e poderiam ser impugnadas por meio do
habeas corpus
. Ora, significa então esvaziar-se por completo o conteúdo daquelas normas, pois todas tratam de situações nas quais o direito de locomoção do sujeito é, de alguma forma, mitigado e, seguindo-se o atual entendimento deste Tribunal, não poderiam ser impugnadas via recursal, mas tão somente pela via autônoma do
writ
.

Haveria, então, uma contradição entre as normas do art. 30, inciso I, alínea “a” e art. 32, inciso I, alínea “a”, ambos do regimento interno? Alguma relação de hierarquia? Não. As duas normas tratam de competência, não de pressupostos processuais ou recursais de admissibilidade. A parte que vier a sofrer constrangimento em seu direito de ir e vir por meio de uma sentença condenatória pode, facultativamente, fazer uso do recurso de apelação, a ser julgado pela Turma de Direito Penal, ou do
habeas corpus
, pela Seção de Direito Penal.

Na jurisprudência pátria, o que se observa é a ausência de qualquer restrição quanto à possibilidade de a parte pleitear o direito de recorrer em liberdade em sede de apelação, por meio de preliminar, senão vejamos:

PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Rejeição - O agente preso em flagrante delito, tendo a situação perdurada inclusive após ter sido prolatada a sentença, não faz jus a aguardar o julgamento em liberdade, pois esta fase restou superada e encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Recurso objetivando a desclassificação para o delito de furto. Inviabilidade. Subtração praticada depois de o acusado haver reduzido à impossibilidade de resistência da vítima. Pena. Exacerbação. Ocorrência. Agravante da Reincidência. Exclusão necessária. Readequação da dosimetria e do regime prisional. Recurso parcialmente provido - Não se há falar em desclassificação para o delito de furto, se os elementos fáticos probatórios coligidos, aliados aos relatos da vítima, denotam que esta foi segura pelo pescoço por um dos agentes enquanto o outro subtraía seus pertences, situação que evidencia, livre de dúvidas, a ocorrência de violência para a subtração da res - Condenações anteriores extintas há mais de cinco anos, antes da prática de novo delito, não podem ser utilizadas para fins de reincidência, ex vi art. 64, I, do CP - Excluída a agravante da reincidência, mister o redimensionamento da dosimetria e readequação do regime prisional fixados ao ape (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002939420178150061, Câmara Especializada Criminal, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-12-2018) (TJ-PB 00002939420178150061 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, Câmara Especializada Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada, pois ausente o direito de apelar em liberdade quando inalterada a situação fática e o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. Além disso, o feito já se encontra em fase de julgamento. Mérito. Incabível a absolvição da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliado aos elementos informativos e circunstâncias do flagrante, comprovam satisfatoriamente que a apelante transportava substância entorpecente, ciente da ilicitude de sua conduta. Condenação mantida. Com o parecer, recurso não provido. (TJ-MS - APR: 00013533120208120013 MS 0001353-31.2020.8.12.0013, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. DOSIMETRIA Não prospera o pedido do réu para recorrer em liberdade, quando os fundamentos que motivaram a custódia cautelar subsistem, havendo maior razão para mantê-la diante da condenação. Não há falar em cerceamento de defesa pela ausência da oitiva de testemunha dispensada, também, pela própria defesa. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo tráfico de drogas. A jurisprudência tem-se firmado no sentido de que condenações definitivas não servem para valorar negativamente a conduta social do réu (precedentes). Pena reduzida. O pedido de detração da pena e o de concessão de gratuidade de justiça devem ser analisados pelo Juiz da Execução Penal. Recurso provido em parte. (TJ-DF 20180110299479 DF 0006555-34.2018.8.07.0001, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 . Pág.: 138-141)

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. DA POSSIBILIDADE DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar. Do Direito de Recorrer em Liberdade. Tendo em vista que a prisão da acusada decorreu da constatação de uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, evidenciado que, a sentença fundamentou suficientemente a necessidade da custódia provisória e que a ré permaneceu presa por toda a instrução, rejeito esta preliminar. 2. Mérito. Do Regime Inicial. Considerando que a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pena esta superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, agiu corretamente o magistrado a quo ao aplicar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em consonância com a determinação legal. 3. Ressalte-se que a detração penal para eventual progressão de regime será devidamente analisada no Juízo da Execução Penal, juízo competente para tanto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI - APR: 00013242020168180056 PI, Relator: Des. Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1- Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao processado que permaneceu preso durante todo o tramitar processual, máxime, quando imposto o regime prisional fechado. 2- Preliminar rejeitada. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO ARTIGO 386, INCISOS I, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. 1- Comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável pelo depoimento da vítima e testemunhas em cotejo com as provas dos autos, não há que se falar em absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII do CPP. 2- Quando não comprovada a quantidade exata de crimes, o patamar da continuidade delitiva deve ser fixado no mínimo legal. 3- O pleito de cumprimento da pena em regime domiciliar é matéria afeta ao juízo da execução penal, ao qual deve ser endereçado. 4- Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-GO - APR: 04483254320158090145, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 23/03/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2273 de 23/05/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, III, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA "CONDUTA SOCIAL" AFASTADA SEM REFLEXO NA PENA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Consta dos autos que o Apelante desferiu golpes de facão contra sua companheira, que resultou na perda parcial do couro cabeludo e a amputação de 04 (quatro) dedos da mão esquerda. 2. Preliminar: Direito de recorrer em liberdade - Acusado que esteve custodiado durante toda instrução criminal e não vieram aos autos nenhum fato novo que fosse capaz de modificar os requisitos da prisão preventiva. Prefacial rejeitada. 3- Mérito: Dosimetria da Pena. Afastamento da circunstância judicial relativa a conduta social, sem reflexo na pena estabelecida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Classe: Apelação, Número do Processo: 0006907-92.2017.8.05.0191, Relator (a): Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 05/06/2019 ) (TJ-BA - APL: 00069079220178050191, Relator: Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 05/06/2019)

Destarte, entendo que é hora de rever o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, no sentido de admitir o cabimento de recurso de apelação em face de sentença condenatória, na parte que venha a decretar ou manter prisão preventiva do acusado, pois consiste em recurso amplo, que não pode ter sua abrangência restringida sem amparo constitucional, legal ou ao menos regimental expresso.

Isto posto, passo a sua devida análise e colaciono o trecho da sentença na parte objurgada:

NEGO AOS SENTENCIADOS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, porquanto presentes os mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (60/64), consubstanciada, principalmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito e
modus operandi
do crime, demonstrando a alta periculosidade dos condenados e a quantidade de procedimentos que ostentam em suas certidões criminas.

Cediço que a liberdade individual é medida extrema e excepcional, sendo imperativo oriundo do art. 93, IX da CF/88 que as decisões que decretem a sua privação sejam fundamentadas concretamente.

Embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão dos réus, os indeferimentos dos direitos de apelarem em liberdade foram devidamente fundamentados, notadamente por inexistir qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse as revogações das custódias cautelares, tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, em cumprimento as exigências do art. 312 do CPP.

In casu,
se apresenta ilógico permitir que os réus, presos preventivamente durante a instrução criminal, aguardem em liberdade o trânsito em julgado da condenação, simplesmente pela duração da prisão, especialmente quando mantidos os motivos da segregação cautelar, não se exigindo, para tanto fundamentação exaustiva sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão cautelar, sendo, exatamente esta a situação do caso em análise, não sendo outro o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, o paciente, que já se encontrava preso preventivamente, foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta da conduta evidenciada a partir da elevada quantidade de droga, de alto poder nocivo, apreendida (9,62kg de cocaína) e o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
4. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
5. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer. 6. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo acórdão, o ora paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o ora paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelas instâncias ordinárias (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso. (STJ, processo HC Nº 545236/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 19/12/2019).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Não há ilegalidade na negativa do direito de apelar em liberdade se o magistrado sentenciante justificou a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, restando condenado à pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

2. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, o que já foi determinado pelo magistrado sentenciante.

3. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar

a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis (TJPA, 1498192, 1498192, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-21)

Observo que o
decisum
guerreado está devidamente fundamentado e em consonância com o disposto no art. 312 do CPP, sendo idônea a fundamentação para garantia da ordem pública, diante do risco da reiteração delitiva demonstrada através da certidão de antecedentes criminais dos acusados, bem como diante da gravidade concreta do delito (corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, Num. 9874725 - Pág. 10).

Constata-se, portanto, que o crime pelo qual os Apelantes foram condenados são de inegável gravidade e abalam sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade.

Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção das suas segregações cautelares antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via, razão pela qual não acolho a preliminar.

02.

NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA TENTATIVA

Subsidiariamente, os Apelantes aduziram a necessidade decretação da nulidade do decreto condenatório considerando que o Julgador não fundamentou a utilização da fração de 1/3 para reduzir as suas penas, na terceira fase da dosimetria. Vejamos o trecho da sentença:

Por fim, reconheço a aplicação da tentativa no patamar de 1/3 correspondente ao delito, vez que o crime previsto no art. 157, §3º do CPB, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como pelo
iter criminis
percorrido, do qual se extrai que, conforme alhures destacado, só não se consumou pelo fato da vítima se fingir de morta, após várias lesões, e pela chegada dos vizinhos.

Sobre o critério utilizado para aplicação da diminuição, a doutrina assim se manifesta:

O Juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva-, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado.
11 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 192)

No mesmo caminho, a jurisprudência do STJ entende que a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito,
in verbis:

PENAL.

HABEAS

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA

DE

HOMICÍDIO

QUALIFICADO.

VALORAÇÃO

NEGATIVA

DA CULPABILIDADE,

MAUS

ANTECEDENTES,

CIRCUNSTÂNCIAS,

MOTIVOS

E CONSEQUÊNCIAS

DO

CRIME

MANTIDA. AUMENTO A TÍTULO DE PERSONALIDADE AFASTADO

POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SEM REPERCUSSÃO DO QUANTUM

DE

PENA.

DOSIMETRIA PROCEDIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE

SE

REVELA

BASTANTE

FAVORÁVEL

AO

RÉU.

REDUÇÃO

DE 1/3 PELA TENTATIVA

MANTIDO.

CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. WRIT

NÃO

CONHECIDO. (...) 10.

O

Código

Penal,

em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto

à

punibilidade

da

tentativa,

pois,

malgrado

semelhança subjetiva

com

o

crime

consumado,

diferencia a pena aplicável ao agente

doloso

de

acordo

com

o

perigo

de lesão ao bem jurídico tutelado
.

Nessa

perspectiva,

a

jurisprudência

desta Corte adota critério

de

diminuição

do

crime

tentado

de

forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter

criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
11.

Hipótese

na

qual

a

pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias

ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou

o

bastante

para

atingir

o

resultado

criminoso, tendo realizado

diversos

disparos

contra

a vítima, causando-lhe lesões corporais

de

natureza

grave.

Assim, sendo,

verifica-se ter sido percorrido

a

totalidade

do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente

para

alcançar

o

resultado

morte,

sendo

de

rigor a manutenção

do

redutor

mínimo

de

1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 12. Writ não conhecido. (STJ, HC 377.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Depreende-se, tanto do depoimento da vítima (na fase inquisitiva e judicial), quanto do Laudo de Exame de Corpo de delito, que os meliantes subtraíram bens da vítima e lhe desferiram diversos golpes de faca, resultando em sua incapacidade, por mais de 30 dias, bem como também resultou em perigo de vida (Num. 9874725 - Pág. 10), justificando a aplicação da fração em 1/3, diante da fundamentação idônea apresentada pelo Julgador, razão pela qual afasto o pleito defensivo.

03.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Por fim, os Apelantes aduzem que a palavra da vítima é ineficaz para manutenção do decreto condenatório.
In casu,
verifico que a vítima se encontrava internada no Hospital, em razão das lesões corporais sofridas, o que culminou na realização do reconhecimento por fotografia Num. 9874724 - Pág. 18, no qual constou o seguinte termo:
“a pessoa acima qualificada, hospitalizada em detrimento de crime de TENTATIVA DE LATROCÍNIO ocorrido em 13.06.2019, por volta de 2h em sua própria casa, disse em depoimento que um dos dois marginais que lhe roubou seria capaz de reconhecer, pois trata-se de DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA, o "PELADO", indivíduo que ele conhece muito bem devido frequentar sua casa, sendo apresentado ao mesmo um universo de várias fotografias com individuo com as mesmas características descritas pela vítima, uma vez que trata-se de sujeito, conforme disse a vítima, de estatura baixa, troncudo, de cor parda, onde RECONHECEU o nacional acima descrito Divanilson de Jesus lobato da Silva, o qual é brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 24.03.1989, portanto com 30 anos, filho de pai não declarado e Edivanete Lobato da Silva, (...)”.

No auto de reconhecimento Num. 9874725 - Pág. 2, a vítima disse: “
que é capaz de reconhecer o indivíduo de cor branco e cabelos louros, que participou do crime junto com DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA, o "PELADO" sendo apresentado para a vítima um universo de várias fotografias com indivíduos com as mesmas características descritas pela vítima, uma vez que trata-se de sujeito, conforme disse a vítima, de estatura baixa magro, de cor branco, cabelos louros, onde RECONHECEU o nacional DANILO DE SOUZA MARQUES, vulgo "GATO" (...)”.

Não desconheço que a jurisprudência pátria vem caminhando no sentido de afastar o antigo entendimento
[1]
, segundo o qual os requisitos do art. 226 do CPP constituiriam meras recomendações, pugnando pela aplicação de suas regras como garantia constitucional ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88). Contudo, no caso dos autos, nos reconhecimentos efetuados pela vítima, ela descreveu as características físicas de ambos os acusados, além de apontar, dentre as diversas fotografias que lhes foram apresentadas, quem seriam os autores do crime, contendo o auto de reconhecimento todas as informações pormenorizadas, bem como sendo assinado pelas autoridades policiais, pelo reconhecedor e mais duas testemunhas.

O depoimento da vítima foi firme e coeso, em todas as fases do processo, sendo uníssono em apontar os Apelantes como autores do crime, além de descrever com minúcias todo o
iter criminis
e as condutas de cada réu, devendo ser conferido o valor probatório à sua palavra, que foi corroborada pela testemunha de acusação.

A palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DA PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da preliminar arguida pelo apelante para recorrer em liberdade, tendo em vista a inadequação da via eleita, bem como ante a constatação de inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

2.
É inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a materialidade e autoria do delito de roubo imputado ao apelante, sobretudo considerando a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como o fato do réu ter sido preso na posse da res furtiva.
3. Impõe-se o redimensionamento da pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade. 3.1. (...) (6847906, 6847906, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-10-27)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJPA, 2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Destaco que um dos meliantes era conhecido da vítima desde que ele nasceu, fato este confirmado pelo próprio réu, o qual fingia ser amigo do Sr. Pedro e sempre ia a sua residência, pois seus avós eram amigos da vítima, sendo inconteste a autoria delitiva.

O reconhecimento do corréu também obedeceu a todas as exigências legais e somente foi efetuado por fotografia, em razão da hospitalização da vítima e seu estado de saúde impossibilitar o seu deslocar até a Delegacia de Polícia, tornando improcedentes os pleitos absolutórios.

04.

DOSIMETRIA: CORREÇÃO
EX OFÍCIO.

Por fim, diante do efeito devolutivo da apelação e por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que a sentença merece reparos quanto a dosimetria operada, conforme segue:

O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida, com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, “no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir”.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Pois bem, o MM. Juízo
a quo
condenou os Apelantes pelo crime de latrocínio tentando, considerando 06 circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos réus (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), restando as pena-base fixadas em 27 anos e 06 meses de reclusão, bem como 275 dias-multa, para cada Apelante.

Adianto que a fundamentação utilizada para negativar a conduta social e a personalidade dos agentes não foi idônea. Isto porque, a Súmula nº 444 do STJ expressamente proíbe a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base,
razão pela qual efetuo o decote como circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus.

Superada esta questão prefacial, anoto que, em consulta ao SEEU, verifico que o Apelante Divanilson de Jesus Lobato da Silva possui condenação transitada em julgado em 27/07/2017, nos autos da Ação Penal nº 0000415-33.2013.814.0043, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Contudo, tal situação não autoriza a negativação nem da sua personalidade nem da conduta social.

Neste diapasão, o STJ firmou o tema repetitivo nº 1077, no qual estabeleceu que:
“as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Trata-se de
precedente qualificado, que nada mais é do que aqueles recursos julgados pelo rito diferenciado, tais como o descrito na forma do art. 1036 do CPC, no qual o STJ define uma tese que deve ser aplicada aos processos em que se discuta idêntica questão de direito.

Desse modo, a referida condenação trata-se de fundamento idôneo para negativar os antecedentes criminais do Apelante
suso
mencionado.
Quanto aos
antecedentes,
o doutrinador
Schmitt esclarecer ser a pessoa capaz de possuir ilícitos anteriores ocorridos em sua vida e que já tiveram a chancela definitiva condenatória do Estado. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 8ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2013, p.120), razão pela qual considero desfavorável tal circunstância ao Apelante Divanilson Silva.

Não desconheço que ao Julgador é conferida discricionariedade quanto a aplicação da pena, seja ela privativa de liberdade, seja na cominação da multa, cabendo a ele a exata ponderação de todas as circunstâncias do fato delituoso para a fixação do
quantum
devido. Contudo, ainda que a ciência jurídica não se trate de uma ciência exata, que deva obedecer à critérios matemáticos, o Colendo STJ vem pacificando que a fração de 1/6 se mostra um parâmetro proporcional a ser utilizado para a exasperação da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do réu, objetivando afastar a arbitrariedade na sua fixação.

Após os reparos na fundamentação cabíveis, o réu DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA apresenta 05 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime), enquanto o réu DANILO SOUZA MARQUES apresenta 04 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime). Caso se aplicasse o entendimento do STJ acima descrito, as penas restariam fixadas em patamar superior ao estabelecido na sentença e, com fulcro no princípio do
non refomatio in pejus,
mantenho a as penas-bases em 27 anos e 06 meses de reclusão, bem como 275 dias-multa, para cada Apelante.

Esclareço, ainda, que o Apelante Danilo apresenta menos circunstâncias judiciais desfavoráveis que seu corréu, mas foi o responsável pelos atos executórios que culminaram nas 05 perfurações na vítima descritas no laudo pericial Num. 9874725 - Pág. 11 e 12, razão pela qual, entendo que atende ao princípio da proporcionalidade a fixação de suas penas no mesmo patamar.

Na segunda fase da dosimetria referente ao Apelante Danilo Souza, o Julgador agravou a pena em 06 meses, com fulcro no art. 61, II,
h,
do CP e, posteriormente reduziu em 06 meses, com base na atenuante da menoridade.

Contudo, na existência concomitante da atenuante da menoridade e da agravante acima mencionada, entendo que a atenuante prepondera em relação a última, com fulcro no art. 67 do CP, que assim descreve:

Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Não é outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA EXARCEBADA CONTRA VÍTIMA IDOSA
E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS POSSIBILITAM AUMENTO SUPERIOR A FRAÇÃO PREVISTA PELA JURISPRUDÊNCIA.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA

OBSERVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O artigo 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2. No caso dos autos, a pena-base do agravante foi exasperada em razão da exacerbada violência empregada contra a vítima idosa, além das diversas circunstâncias concretas dos autos. Tais circunstâncias, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base em patamar superior ao previsto pela jurisprudência.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo.

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante prevista no art. 61, II, "h" do CP, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/8 (um oitavo). Portanto, não há falar em ilegalidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Assim, a atenuante da menoridade relativa prevalece, mas não deve ter sua aplicação integral, considerando-se a existência da Agravante da senilidade da vítima, razão pela qual, em relação ao Apelante Danilo Souza, procedo à compensação parcial e minoro a pena no importe mais brando de 1/8 (um oitavo), fixando a sua reprimenda intermediária em 24 anos e 22 dias e 240 dias multa, tornando sua pena final, após redução da pena na fração de 1/3 pela tentativa, em
16 anos e 14 dias de reclusão, mais o pagamento de 160 dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria referente ao Apelante Divanilson de Jesus Lobato, deixo de aplicar a fração utilizada pelo STJ em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus,
mantendo a sua reprimenda intermediária em 28 anos de reclusão e 280 dias-multa, bem como sua pena final em 18 anos e 04 meses e 180 dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, alterando, de ofício, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena do APELANTE DANILO SOUZA MARQUES para
16 anos e 14 dias de reclusão, mais o pagamento de 160 dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

[1]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM O RECONHECIMENTO DO RÉU. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.

2. Na hipótese em tela, há que se fazer o distinguishing em relação à conclusão exarada no aludido julgado, pois, a despeito da ausência de reconhecimento categórico do agravante pela filha da vítima, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos agentes policiais prestados em Juízo e em sede policial, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos. Além disso, a condenação também foi lastreada na confissão do corréu Pedro, o qual confirmou a participação do agravante na prática criminosa, além de ter realizado o reconhecimento fotográfico do referido acusado, conforme fl. 26 destes autos. Oportuno salientar, também, que a testemunha Edson também efetuou o reconhecimento fotográfico do agravante.

3. Desse modo, a manutenção da condenação pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes.

4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.138.626/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Belém, 14/03/2023